Tribunal: STF
Processo: ARE 1376642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelações Cíveis. Transporte aéreo. Carga. Transporte cumulativo. Ação regressiva de danos movida pela seguradora sub-rogada. Sentença de procedência. Inconformismo das corrés. Legitimidade ativa da seguradora. Sub-rogação da companhia seguradora nos direitos da segurada, em razão do que pagou por força da apólice. Legitimidade passiva da transportadora e da agente de cargas para responder por danos causados à carga durante o traslado. Decadência e prescrição não configuradas. Inaplicabilidade do CDC. Aplicação do CBA, Convenções internacionais e Legislação Comum. Carga avariada, enquanto estava sob a guarda das corrés para o transporte. Direito à indenização plena. Inaplicabilidade do art. 22 da Convenção de Montreal. Termo inicial dos juros de mora. Citação. Recurso da ré agente de carga não provido. Recurso da transportadora aérea provido em parte, apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 178 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mérito, trata-se a hipótese de 'contrato cumulativo, onde as responsabilidades dos transportadores na cadeia se afiguram solidárias, tanto no que concerne à sua obrigação contratual (art. 733, § 2º, c/c art.756), quanto no que tange à sua responsabilidade perante terceiros'. (Gustavo Tepedino e Outros, Código Civil Interpretado, vol. II, 2ª edição,Editora Renovar).



    É do artigo 756 do CC referido: 'No caso de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem solidariamente pelo dano causado perante o remetente,ressalvada a apuração final da responsabilidade entre eles, de modo que o ressarcimento recaia, por inteiro, ou proporcionalmente, naquele ou naqueles em cujo percurso houver ocorrido o dano'.



    As apelantes não negam a realização e participação no transporte, embora tragam como ponto controvertido o momento em que houve a avaria na carga transportada.



    E, neste ponto, muito embora a corré DHL afirme que o dano ocorreu durante o transporte rodoviário, aprova existente nos autos não é conclusiva neste sentido.Vejamos.



    (...)



    Ora, é sabido que a responsabilidade do transportador é objetiva e se inicia quando este recebe a carga para transporte, vindo a terminar quando da entrega ao destinatário, sendo obrigação indelével da transportadora a entrega ao destino no estado em que recebido, respondendo por quaisquer avarias, salvo comprovada ocorrência de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.



    Por fim, afastada a incidência do CDC, de rigor o reconhecimento de que as disposições especiais do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), as Convenções Internacionais sobre transporte aéreo e o Direito Comum são aplicáveis ao caso concreto.



    A indenização, no entanto, não fica limitada aos 17 DES por quilograma (art. 22 da Convenção de Montreal), como pretendido pelas apelantes.



    A hipótese prevista no art. 22 da Convenção de Montreal é aplicável para os casos de acidentes aéreos ou outros fatos inerentes aos riscos do transporte aéreo.



    Nas hipóteses de avarias constatadas na carga por inadequado acondicionamento durante o transporte, a reparação do dano decorre da falha da prestação de serviço,sendo regulada pelo direito comum, ou seja, não depende à sua configuração do recolhimento de taxa 'ad valorem', devendo ser integral.



    (...)



    Assim sendo, inexistindo qualquer alegação, acompanhada de prova, das rés a respeito de excludentes de responsabilidade, ou impugnação específica arespeito dos valores desembolsados pela seguradora, as quantias de R$ 1.103,97 e R$ 625,66 são as que devem ser ressarcida no presente caso.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente